Tribunal: TJDFT
Processo: 0711890-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. ELEMENTOS CARACTERIZADOS. EXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE DA SUCESSORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo 2o requerido (Ribeiro Multimarcas Ltda) em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: i) condenar os réus, solidariamente, a quitarem o contrato de financiamento 12258000070476, contratado em nome da recorrida; ii) condenar os réus, solidariamente, a promoverem a transferência do automóvel perante o órgão de trânsito; e iii) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento, em favor da recorrida, de R$ 7.000,00 à título de danos morais. Narra a inicial que a autora, ora recorrida, adquiriu um automóvel perante a loja ARAGUAIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI EPP, por intermédio do réu LUIS ALFREDO GOMES DE PÁDUA, dando como parte do pagamento seu veículo Voyage 1.0. Relata que este carro estava financiado e que a loja se comprometeu a quitar o financiamento em 14 dias, a fim de que fosse dada baixa da garantia do contrato de mútuo com a instituição financeira financiadora, o que não ocorreu.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentada.
3. Em suas razões recursais, o recorrente suscita sua ilegitimidade passiva, alegando que não participou e que desconhece a tratativa de venda do veículo. Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, alega supressão de instância, tendo em vista que o recorrente deixou de apresentar contestação, não devendo ser analisado em grau de recurso a matéria que não foi devidamente submetida ao contraditório e ao devido processo legal. Sustenta que o recorrente não se desincumbiu do dever de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida.
4. Preliminar. No caso em exame, o recorrente, posteriormente ao prazo da contestação, suscitou sua ilegitimidade passiva (ID 54286230), a qual foi analisada pelo juízo de origem na sentença. Além disso, a recorrida foi devidamente intimada a se manifestar sobre a petição em que o recorrente suscitou sua ilegitimidade, o que ocorreu conforme ID 54286246. Inexiste, portanto, supressão de instância ou inovação recursal e violação ao contraditório e à ampla defesa. Desse modo, considerando que tais fundamentos foram objeto de apreciação pelo magistrado de 1o grau, rejeito a preliminar suscitada pela recorrida.
5. Mérito. A questão em debate restringe-se a saber se o recorrente tem legitimidade para figurar no polo passivo, diante da caracterização do instituto da sucessão empresarial.
6. O reconhecimento da sucessão empresarial demanda o trespasse, previsto no art. 1.143 do Código Civil. Desse modo, a sucessão necessita da comprovação da ocupação do mesmo espaço anteriormente ocupado pela sucedida, objeto social idêntico, a aquisição pelo sucessor do fundo de comércio (bens corpóreos e incorpóreos que integram o fundo). Apesar da dificuldade de reconhecimento da sucessão empresarial fraudulenta, a presença de alguns indícios autoriza a sua caracterização, quais sejam: (i) a existência de confusão entre os sócios; (ii) a realização da mesma atividade econômica; e (iii) o desenvolvimento da atividade comercial no mesmo local (Acórdão 1600025, 07016405920218079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, DJE: 16/8/2022).
7. De modo similar, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “a caracterização da sucessão empresarial fraudulenta não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social” (AgInt no REsp n. 1.874.250/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 18/12/2020).
8. Pelo que consta nos autos, há elementos que indicam a confusão entre os sócios, tendo em conta que o sócio titular da recorrente era vendedor e sócio investidor da sucedida (ARAGUAIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI EPP), a exploração da mesma atividade econômica e o funcionamento no mesmo local, restando caracterizado a sucessão empresarial fraudulenta e, por conseguinte, a responsabilidade da sucessora pelas obrigações da sucedida. Sendo assim, o recorrente é legítimo para figurar no polo passivo da demanda.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.